Tribunal: CARF
Processo: 10735.004006/2002-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.004006/2002-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
PLANETA ARTES GRÁFICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 1999
IPI. OMISSÃO DE RECEITA. INFRAÇÃO REFLEXO DE IPRJ. RELAÇÃO
DE CAUSA E EFEITO.
Mantida a autuação principal (IRPJ), em face da relação de causa e efeito com
esta autuação e ante a não contestação do mérito em sede recurso voluntário,
por decorrência também deve ser mantida o lançamento de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO QUESTIONAMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
O não questionamento da decisão de primeira instância, não devolve, a
princípio, a matéria autuada para apreciação da segunda instância. Afinal, a
competência do Carf é julgar recursos interpostos com a finalidade de revisar a
decisão de primeira instância, o que implica o ônus do contribuinte de provar a
veracidade dos fatos que fundamentam sua irresignação com a decisão
recorrida, excetuando-se questões de ordem pública (decadência, perempção,
coisa julgada etc.).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.004006/2002-95
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

Relatório

PLANETA ARTES GRÁFICAS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 09-16.791, de 31 de julho de 2007, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora/MG.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), referente a fato gerador ocorrido no ano-calendário 1999, no montante de
R$ 74.140,97, acrescido, juros de mora e multa de ofício de 75%.
3.
A infração apurada – saída do estabelecimento de produto(s) sem emissão de nota
fiscal,– é reflexo do auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica lavrado nos autos do
processo 10735.004007/2002-30.
4.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
No presente processo, a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, correspondente ao
IPI (fls. 06/07), consigna:
I- PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU
EQUIPARADO SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL - VENDA SEM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL (DEMAIS CASOS)
Falta de lançamento de imposto caracterizada pela sabia do estabelecimento de
produto(s) sem emissão de nota fiscal, apurada através de fiscalização de
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, quando foi verificada a omissão
de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, na conta
FORNECEDORES, de obrigações já pagas, conforme TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL e TERMO DE RETENÇA0 DE DOCUMENTOS
lavrados em 11/09/2002.
O enquadramento legal do mesmo encontra os seguintes dispositivos: Arts. 23, incisos
II e III, 24, inciso II, 32, inciso II, 109, 110, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c",
114 e parágrafo único, 117, 118, inciso II, 182 e parágrafo único, 183, inciso IV, 185,
inciso III e 423 parágrafo 20 do Decreto n° 2.637/98 — RIPI198, bem como o art. 80,
inciso I, da lei 4.502/64, com a redação dada pelo art. 45 da Lei 9.430 de 27/12/96, e o
art. 61, parágrafo 3°, também da lei n° 9.430/96, referentes, respectivamente, à multa de
ofício e aos juros de mora incidentes.
Já no auto de infração relativo ao IRPJ, do qual o presente decorre, a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal (cópia apensada à fl. 11) dispõe:
I- OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga, conforme a seguir demonstrado: (...)
Seu enquadramento legal encontra os seguintes dispositivos: art. 24 da Lei n° 9.249/95;
arts. 35, parágrafo 1° e 40 da Lei n° 9.430/96; arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único,
279, 281, inciso II, e 288, todos do RIR199.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

Conforme relato do autuante (fl. 25), a interessada foi intimada a apresentar
demonstrativo da composição do PASSIVO conta Fornecedores, cujo saldo montava a
R$ 631.280,42, segundo a DIPJ do ano-calendário de 1999.
Atendendo à intimação fiscal, a interessada apresentou documentação referente ao valor
de R$ 619.687,12. No entanto, parte dos documentos comprovaram pagamentos de
obrigações em datas anteriores a 31/12/1999, no montante de R$ 426.762,21. Tais
documentos foram retidos pelo autuante, mediante lavratura de termo próprio,
compondo, junto com o termo, o anexo I, constituído de 178 folhas, que acompanha
esses autos.
Dessa forma, o autuante lavrou o Termo de Constatação Fiscal (fl. 25), no qual relatou à
interessada os fatos apurados e a alertou para o fato de que, nos termos do art. 281,
incisos II e 111, do R112199, a manutenção no Passivo de obrigações já pagas
caracteriza III omissão de receita. No mesmo termo, foi concedido o prazo de cinco dias
para que a contribuinte prestasse esclarecimentos sobre os fatos.
Uma vez que a interessada não apresentou ao autuante, no prazo referido, qualquer
esclarecimento, procedeu este à autuação.
Em suma, foi apurada omissão de receitas, caracterizada pela manutenção no passivo de
obrigações já pagas (PASSIVO FICTÍCIO).
5.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte apresentou
as seguintes alegações:
a) incompetência fática e jurídica de quem tomou ciência do auto de infração para fazê-
lo, porquanto não possuía os requisitos intrínsecos e extrínsecos determinados ou
autorizados pelo contribuinte para praticar atos desta magnitude e importância;
b) o suporte impositivo do fato gerador da autuação anula e elimina sua
sustentabilidade, porquanto se ao agente público pareceu encontrar passivo fictício e
omissão de receita foi que exclusivamente havia tão somente na conta fornecedores do
passivo mero adiantamento a fornecedores como "modus" de financiá-los em suas
atividades fundamentais de interesse empresarial do sujeito passivo.
6.

Tendo em vista tratar-se de lançamento decorrente dos mesmos elementos que
ensejaram a lavratura do auto de infração de IRPJ a r. decisão recorrida, manteve a autuação na
mesma linha do auto do lançamento de IRPJ, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamento decorrente de autuação relativa ao IRPJ, a orientação
decisória adotada neste segue a mesma daquele do qual decorre.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Não procede a alegação de incompetência para representar o contribuinte perante a
Fazenda Pública quando se têm plenos poderes para tal consignados em mandado de
procuração.
Lançamento Procedente
7.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23.08.2007 (e-
fls.94). Embora tenha sido lavrado termo de perempção e enviada carta cobrança, cuja ciência
ocorreu em 18.10.2007 (e-fls. 98-101), posteriormente, foi juntada aos autos petição protocolada
em 21.09.2007 (e-fls. 103), em que o contribuinte aduz, em síntese, o que segue:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

i) os autos de infração de IRPJ e IPI deveriam ser julgados em conjunto em razão
deste ser decorrente daquele;
ii) “em nenhum momento houve a devida citação referente ao IPI, dando nesta
data por julgado e intimado o contribuinte a efetuar o pagamento do crédito
tributário”;
iii) ressalta que o auto de infração de IPI decorre de receitas apuradas no ano-
calendário 1997 e que a cobrança estaria prescrita nos termos do art. 174 do CTN;
iv) por fim, requer seja acolhido o “pedido de impugnação”.
8.
Acórdão da Terceira Seção declinou a competência destes autos para a Primeira
Seção em razão de tratar-se de prática de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ,
cuja competência é da 1a Seção (e-fls. 125)
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
Embora tenha sido lavrado termo de perempção, verifica-se que o “pedido de
impugnação” apresentado pelo contribuinte foi protocolado dentro do prazo legal. Assim,
atendidos os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo tal pedido como recurso
voluntário; razão pela qual dele conheço.
11.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do lançamento de IPI, decorrente do
lançamento de IRPJ (processo 10735.004007/2002-30) do qual é reflexo, em que se apurou
omissão de receita de vendas.
Preliminares
12.
Inicialmente, a recorrente alega que os autos de infração de IRPJ e IPI deveriam
ser julgados em conjunto em razão deste ser decorrente daquele.
13.
Sem razão a recorrente.
14.
A exigência de formalização de autos de infração distintos para cada tributo ou
penalidade é medida de racionalização processual, pois facilita o exercício do direito de defesa
do contribuinte e o julgamento dos processos administrativos. Tanto que a competência1 de

1 A propósito, a competência para o julgamento da matéria deste feito está regulamentada no art. 2o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015. Veja-se:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira)
instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a: [...] IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep
ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos
mesmos elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

julgamento dos recursos administrativos seja na primeira ou na segunda instância é estabelecida
em função do tributo exigido envolvido no litígio2.
15.

Saliente-se ainda que no âmbito do processo administrativo tributário prevalece o
entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha,
conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento
de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa assegurado ao
contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades
não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa.
Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do
contribuinte".3
16.

Nestes termos, afasto a alegação da corrente em razão de o julgamento separado
dos autos de infração não lhe comprometer o direito de defesa.
17.
A recorrente alega ainda que não tomou ciência do acórdão da decisão de
primeira instância proferida em 31.07.2007 (e-fls. 86), o que somente veio a acontecer em
21.09.2007, data em que apresentou o recurso voluntário.
18.
Não procede tal alegação.
19.
Conforme aviso de recebimento constante dos autos, a recorrente foi cientificada,
em 23.08.2007, da intimação 318/2007 que lhe encaminhou o Acórdão 09-16.791 proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ (e-fls. 92-94).
20.

Por fim, a recorrente alega que o auto de infração de IPI decorre de receitas
apuradas no ano-calendário 1997 e que a cobrança estaria prescrita nos termos do art. 174 do
CTN.
21.

Inicialmente, equivoca-se a recorrente a reportar-se ao ano-calendário 1997,
porquanto o lançamento refere-se ao ano-calendário 1999.
22.

Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Observe-se que o
texto legal estabelece como termo inicial do prazo prescricional a constituição definitiva do
crédito tributário. O que não é o caso, pois nos termos do art. 151, III, c/c art. 14, 15, 33 do
Decreto 70.235, de 1972 e §2o do art. 56 do Decreto 7.574, de 2011, a impugnação e o recurso
voluntário suspendem a exigibilidade do crédito tributário, logo não há falar-se em constituição
definitiva tampouco em prescrição. Veja-se:
Código Tributário Nacional
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 184.
3 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;

Decreto 70.235, de 1972.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Decreto 7.574, de 2011
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
23.

Acolher o pleito da recorrente seria permitir a prescrição intercorrente no âmbito
do processo administrativo tributário, o que contraria os mandamentos legais citados, em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a Súmula Carf 11 cujo dispositivo
estabelece que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
24.

Quanto ao mérito, a recorrente não questionou a decisão de primeira instância, o
que em princípio não devolve a matéria autuada para apreciação deste Conselho. Afinal, “a
competência do Carf é julgar recursos interpostos com a finalidade de revisar a decisão de
primeira instância, o que implica o ônus do contribuinte de provar a veracidade dos fatos que
fundamentam sua irresignação com a decisão recorrida4”, excetuando-se questões de ordem
pública (decadência, perempção, coisa julgada etc.).
25.

Nestes termos, deve ser mantida a decisão de primeira instância que, reportando-
se aos autos do processo 10735.004007/2002-30, referente ao IRPJ, assim decidiu:
Em outras palavras, tratando o presente processo de tributação reflexa objetivando a
cobrança do IPI, e cuja impugnação em parte (item "b") reitera a suscitada no processo
principal, no qual foi exigido o IRPJ, o julgamento deste faz coisa julgada no processo
decorrente (reflexo), face à estreita ligação de causa e efeito existente entre ambos,
inclusive no tocante à majoração da multa aplicada.

4 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 448-449.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

Nesse sentido, VOTO pela procedência da exação fiscal consubstanciada no auto de
infração de fls. 05/09.
26.

Saliente-se que a decisão da DRJ proferida nos autos do processo
10735.004007/2002-30 tornou-se definitiva em razão da não interposição de recurso voluntário,
conforme tela do sistema Comprot extraída da página da Receita Federal (e-fls. 129) e
conferência no sistema de acompanhamento processual do Carf.
27.

Assim, deve prevalecer nestes autos a decisão proferida nos autos de IRPJ do qual
este é decorrente cuja ementa e trecho do voto reproduzo a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO
Configura Passivo fictício, ensejando a presunção de omissão de receitas, a manutenção
no Passivo de obrigações já quitadas ou incomprovadas.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
Ementa: AUTOS DE INFRAÇÃO REFLEXOS - Contribuição para o PIS, CSLL e
Cofins.
Subsistindo o auto de infração principal, igual sorte colhem os autos que tenham sido
formalizados por mera decorrência daquele, na medida que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Lançamento Procedente
[...]
Voto
[...] Os valores refletidos nas contas do Passivo devem sempre corresponder a débitos
vencidos ou vincendos, ainda não quitados, documentalmente comprovados pelos
contribuintes, quando solicitados.
O art. 281 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999,
assim dispõe:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n 2 1.598, de 1977, art. 12, § 2 1.2, e Lei n2 9.430, de
1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada
Eis o texto do art. 40 da Lei n° 9.430/1996 :
Art. 40. 4 falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada caracterizam, também, omissão de receita.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.347 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.004006/2002-95

Deste modo, o passivo fictício, representado pela manutenção no passivo de obrigações
já liquidadas ou incomprovadas, constitui hipótese de presunção de omissão de receitas,
atribuindo-se ao contribuinte, por conseguinte, o ônus da prova em contrário.
Esta prova deve ser feita primordialmente por meio de documentos de terceiros que
representam a obrigação, sendo que no exame de tais documentos deve ser verificada a
data da sua quitação. Se intimado a comprovar o seu Passivo, o contribuinte não o faz, o
Fisco pode presumir tratar-se de receitas postas à margem da contabilidade.
Como já foi relatado; a interessada, ao, ser intimada durante a fiscalização a apresentar a
composição e a comprovar documentalmente a conta Fornecedores (Il. 65), apresentou
o demonstrativo de composição da conta referente ao valor de R$ 619.687,12 (fls.
47/56), acompanhado de documentos.
Contudo, parte deles comprovaram pagamentos de obrigações registradas no Passivo no
montante de R$ 426.762,21 em datas anteriores a 31/12/1999. Tais documentos, retidos
pelo autuante e reunidos no anexo I, são suficientes para fundamentar a presunção de
omissão de receitas.
É verdade que, em tese, a referida presunção poderia ser desconstituida por prova em
contrário eventualmente exibida pela interessada. No entanto, ela deixou de apresentar
qualquer elemento probatório capaz de refutar a acusação fiscal.
Ademais, tanto a sua alegação de que a conta Fornecedores seria meramente indicativa
da entrega de insumos ou produtos como as suas alusões aos arts. 100, inc. III, e 108 do
CTN se revelam insuficientes para desconstituir a presunção legal de omissão de
receitas.
Assim, há que se presumir, com base no art. 40 da Lei n° 9.430/96 e no art. 281 do
RIR/1999, que o valor constante indevidamente do Passivo em 31/12/1999, apontado na
autuação, corresponde a receitas auferidas à margem da contabilidade, devendo ser
considerado procedente o lançamento relativo ao IRPJ.
28.

Como se vê, mantida a autuação principal (IRPJ), em face da relação de causa e
efeito com esta autuação e ante a não contestação do mérito em sede recurso voluntário, por
decorrência também deve ser mantida o lançamento de IPI.
Conclusão
29.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital